Tribunal: TJDFT
Processo: 0706393-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0706393-25.2023.8.07.0000 Agravante(s) Sirley Aparecida dos Santos Albuquerque e José Marcio Nogueira de Albuquerque Agravado(s) Leuven Incorporadora Ltda. Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Sirley Aparecida dos Santos Albuquerque e José Marcio Nogueira de Albuquerque contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia (Id 148410836 do processo referência) que, na “ação de revisão de contrato e ressarcimento de cobrança indevida com pedido liminar de suspensão de pagamentos”, processo n. 0701869-73.2023.8.07.0003, ajuizada pelos ora agravantes em desfavor de Leuven Incorporadora Ltda., indeferiu a tutela de urgência que postularam para ser suspensa a cobrança de parcelas relativas a financiamento de imóvel que ajustaram. A decisão recorrida foi lavrada nos seguintes termos: (...) Inicialmente, considerando que os autores pagaram as custas, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Anote-se. Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em petição inicial íntegra em que a parte busca a suspensão das cobranças das parcelas do financiamento do seu imóvel. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos, verifico que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, e não levam a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, pois o valor pretendido pelo autor é inferior ao valor fixado contratualmente, com base em cálculos apresentados unilateralmente e não há como saber se efetivamente refletem a pretensão do autor. Lado outro, também não vejo o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido porque é possível se aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual, uma vez que não ha notícia pelos autores de que o cumprimento do contrato se tornou excessivamente oneroso, o que leva a crer que vêm cumprindo com suas obrigações em dia, devendo assim permanecer. Se a parte autora pretendesse efetivamente afastar a sua mora teria formulado pedido para depósito integral do valor devido, o que certamente demonstraria sua boa-fé em discutir o contrato e afastaria o descumprimento contratual, ressalvando o montante que poderia ser compensado ao final. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. (...) Em razões recursais (Id 44251654), destacam os agravantes terem firmado, em 9/1/2020, “Contrato de Compra e Venda com Pacto Adjeto de Alienação Fiduciária, cujo objeto é imóvel localizado na QNO 10, Área Especial P, Bloco B, Apartamento 301, Ceilândia-DF”. Salientam que, “em razão de cálculos errados feitos pela empresa agravada, o saldo devedor se tornou uma “bola de neve” e o seu fim se tornou inalcançável, além de desvantajoso aos autores”. Afirmam a necessidade de reforma da decisão agravada, porquanto estão suscetíveis a lesões graves e de difícil reparação. Mencionam o risco de negativação de seus nomes em cadastros mantidos por órgãos de proteção de crédito. Declaram estar com dificuldade financeira para quitar as prestações ajustadas. Indicam laudo pericial contábil juntado ao processo de referência. Aduzem pagarem na atualidade valores abusivos. Insurgem-se contra a aplicação da tabela Price para amortização da dívida, a qual dizem não estar expressamente prevista no contrato. Sustentam que, ao realizar o recálculo do financiamento ajustado “seguindo o sistema de amortização pela tabela Gauss (Juros Simples) e aplicando a correção monetária anual sobre as parcelas de acordo com o índice de correção aplicado em contrato, foi possível verificar que há um valor cobrado em excesso do período de período (sic) de janeiro de 2020 a dezembro de 2022 de R$ 14.933,73 (quatorze mil, novecentos e trinta e três reais e setenta e três centavos)”. Alegam violação à Súmula 121 do e. Supremo Tribunal Federal pelo uso da tabela Price, a qual leva à “incidência de juros sobre juros”. Destacam que o método Gauss “aplicado nos cálculos acostados pelos agravantes, atende aos mandamentos consumeristas, sendo que o mesmo deve ser aplicado no cálculo dos juros simples às prestações contratadas”. Citam jurisprudência e entendimento doutrinário sobre o tema. Afirmam presentes os requisitos necessários à antecipação da tutela recursal. Ao final, formulam os seguintes pedidos: a) O recebimento e provimento do presente recurso; b) Intimação do agravado para apresentar resposta no prazo legal; c) Deferimento da antecipação da tutela recursal, a fim de que sejam suspensas as cobranças das parcelas a serem vencidas e impedida a Agravada de negativar o nome dos Agravantes em órgãos de proteção ao crédito por inadimplência dos referidos débitos (com a devida entrega do imóvel a agravada); Caso não seja acolhido o pedido acima, que sejam autorizado aos agravantes que possam realizar os pagamentos das parcelas devidas conforme o Laudo em juízo até a resolução da lide. d) No mérito, que o presente Recurso de Agravo de Instrumento seja processado, conhecido e provido, para modificar em definitivo a Decisão combatida, a fim de que sejam suspensas as cobranças das parcelas a serem vencidas e impedida a Agravada de negativar o nome dos Agravantes em órgãos de proteção ao crédito por inadimplência dos referidos débitos (com a devida entrega do imóvel a agravada); Caso não seja acolhido o pedido acima, que sejam autorizado aos agravantes que possam realizar os pagamentos das parcelas devidas conforme o Laudo em juízo até a resolução da lide. e) condenação da empresa agravada em honorários advocatícios sucumbenciais recursais; Guia de preparo e documento de recolhimento no Id 43955125 e Id 43955124, sucessivamente. É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Isso porque, a despeito dos argumentos apresentados em razões recursais, verifico não se revelar, de plano, a probabilidade do direito invocado pelos agravantes. Dizem os recorrentes, na peça vestibular da ação de conhecimento (Id 147246917 do processo de referência), ter celebrado contrato de mútuo com a parte agravada, Leuven Incorporadora Ltda., no valor de 229.000,00 (duzentos e vinte e nove mil reais), para pagamento em 240 (duzentos e quarenta) meses. Alegam abusivo o ajuste que firmaram, conquanto tenham tido ciência inequívoca, desde a contratação, de que se obrigavam a quitar parcela mensal, conforme expressamente fixado no instrumento contratual, no valor de R$ 1.571,00 (um mil quinhentos e setenta e um reais). Proclamando litigiosa a obrigação pecuniária ajustada no contrato de financiamento que voluntariamente firmaram, postulam a suspensão do pagamento ou, alternativamente, autorização para consignar em juízo a importância mensal que entendem devida. Pretendem, por tal modo, afastar a mora e evitar a inscrição de seus dados em cadastros restritivos de crédito. Ora, o só fato de terem os autores/agravantes manejado ação para questionar os termos do contrato de financiamento que ajustaram com a empresa ré/agravada não os exime do dever de cumprir a obrigação pecuniária a que expressamente se comprometeram. É esse, inclusive, o entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça no Enunciado 380, cujo teor transcrevo: “A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a obrigação do autor de adimplir a dívida contraída". Assim, sem que demonstrem os recorrentes a efetiva ocorrência de abusividade na cláusula contratual que estipula a obrigação de pagarem determinada quantia pelo financiamento imobiliário a eles concedido e sem que venha certificado, por meio de sentença irrecorrível, o alegado direito à revisão dos termos do contrato que celebraram com a recorrida, manifesto que não podem ser afastados os efeitos do ajuste validamente constituído. Logo, cumpre-lhes, como devedores, pagar as parcelas ajustadas do exato modo como previsto no contrato, sob pena de virem a incorrer em mora. Ressalte-se que, por inadimplência, poderá o devedor responder a demanda executiva em legítima atuação do credor na defesa de seus direitos. Ademais, juridicamente possível será ao cocontratante prejudicado pelo descumprimento da obrigação de pagar assumida pelos devedores, ora agravantes, adotar medidas decorrentes da mora, como, a exemplo, ordenar a inscrição de seus dados em cadastro de inadimplentes. A jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça é robusta ao afirmar que a mera propositura de ação revisional não impede o credor de buscar a satisfação de seu crédito. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM CONSIGNAÇÃO DE PARCELAS INCONTROVERSAS. TUTELA DE URGÊNCIA. ABSTENÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO E INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO DO CREDOR FIDUCIÁRIO. 1. O mero ajuizamento de ação revisional de contrato bancário, fundado em alegada abusividade de cláusulas contratuais, cumulada com consignação de prestações em valor inferior ao contatado, não autoriza, por si só, que sejam afastados os efeitos da mora. 2. A análise a respeito da suposta abusividade do contrato não prescinde, na espécie, de um juízo de cognição exauriente, inviável em sede de tutela provisória. 3. Eventual busca e apreensão do veículo ou inscrição do nome do autor/agravante nos cadastros de inadimplentes não caracterizam perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo a justificar o deferimento da tutela de urgência em questão, constituindo apenas instrumentos administrativos e judiciais à disposição do credor na hipótese de inadimplemento por parte do devedor fiduciário. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1243872, 07021478820208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, incabível a postulada suspensão de pagamento das parcelas contratualmente ajustadas. No que tange ao pedido alternativo para que lhes seja autorizado o depósito judicial das parcelas que entendem devidas, melhor sorte não assiste aos recorrentes. Nos termos dos arts. 334 e 335, ambos do Código Civil, o depósito judicial da coisa devida, quando realizado nos casos e forma legais, será considerado como pagamento, revelando-se apto a extinguir a obrigação. A consignação a ser efetivada por esse modo, será cabível, entre outras hipóteses, quando houver litígio sobre o objeto do pagamento. O Código de Processo Civil, de sua vez, ao disciplinar o procedimento especial de consignação em pagamento (artigos 539 a 549), dispõe que, nos casos previstos em lei, poderá o devedor ou terceiro requerer, com efeito de pagamento, a consignação da quantia ou da coisa devida (art. 539 CPC). Assim, para regular ajuizamento da ação de consignação em pagamento, cumpre ao consignante atender a determinados requisitos, entre os quais, a entrega para depósito da coisa devida. Concretamente, não atendem a tal exigência os agravantes, uma vez que manifestamente buscam depositar quantia diversa da que expressamente ajustaram em contrato de financiamento. Inadmissível a pretensão liminarmente deduzida, visto que formulada ao objetivo de depositar em juízo quantia que a seu talante alteraram. De fato, modificaram a importância quantitativa da coisa devida ao elaborarem, unilateralmente, cálculo que claramente foge aos termos estabelecidos no contrato ajustado com a parte agravada. Pretendem, assim, pagar prestação em montante diverso do expressamente pactuado ao tomarem empréstimo bancário. Com efeito, não se pode impor à incorporadora recorrida, como credora, o recebimento de obrigação diversa da que lhe é devida, segundo contratualmente ajustado, ainda que mais valiosa fosse a oferta (art. 313 do Código Civil). Menos ainda podem os agravantes, querendo pagar importância inferior à ajustada, conforme conta que unilateralmente confeccionaram, pretender que não lhes sejam imputados os efeitos da mora. Falta razoabilidade ao intento de obter do Poder Judiciário provimento liminar que acolha parâmetro de contabilidade diverso do ajustado originariamente e estabelecido de forma aleatória para levar a resultado representativo de quantia significativamente inferior à expressa no contrato como obrigação pecuniária a que livremente se obrigaram. Nesse ponto, vale destacar o seguinte escólio doutrinário: A consignação poderá ser levada a efeito nas hipóteses elencadas no art. 335 do Código Civil. É imprescindível que o solvens respeite os requisitos objetivos e subjetivos previamente ajustados para o pagamento, não sendo bastante o depósito para elidir a sua mora, já que o autor deve provar que tem razão (art. 336 do CC). (Farias, Cristiano Chaves de. Netto, Felipe Braga. Rosenvald, Nelson. Manual de Direito Civil – Volume Único, 5a ed. rev, ampl. e atual. – Salvador: Ed. Juspodivm, 2020, p.576). Lembro que na ação consignatória é facultada a ampla discussão sobre a interpretação e a legalidade de cláusulas contratuais, porquanto, mais do que prevenir a mora, busca-se declarar a existência ou não de eventual débito e o montante efetivamente devido, alcançando-se o valor líquido e certo a ser pago pelo devedor. Assim, podem os autores/agravantes, como fizeram na inicial do processo de referência (Id 147246917, p. 4), questionar o contrato que fixa taxa de juros mensal capitalizada de 0,565% ao mês e 7,00% ao ano e estabelece correção monetária anual pelo IGP-M – Índice geral de preços do mercado. Legítimo que aleguem a abusividade desses parâmetros de cálculo da quantia por ele paga. Entretanto, mister demonstrem estarem sujeitos a vantagens exageradas estabelecidas em favor da empresa cocontratante, especialmente porque no caso em exame foram ajustadas parcelas mensais fixas e iguais, o que é característico do emprego da Tabela Price, cuja aplicação, por si só, não encerra qualquer ilegalidade. Vale recordar, nesse ponto, que a aplicação dessa sistemática de cálculo para definir o valor a ser pago mensalmente pelo tomador de financiamento bancário está autorizada para os contratos em que permitida a capitalização mensal de juros, a exemplo do que ocorre na pactuação que firmaram as partes entre si. Quanto ao ponto, malgrado a limitação da taxa de juros contratuais a 12% ao ano e a proibição do anatocismo (cálculo de juros sobre juros) estabelecida no Decreto 22.626/1933 (Lei da Usura), no tocante às instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional tem aplicação entendimento expresso no enunciado 382 da Súmula de Jurisprudência do c. STJ de que a “estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”. Além disso, o c. Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 973.827/RS (Temas 246 e 247), sob a sistemática de recursos repetitivos, reconheceu válida a cláusula por meio da qual pactuada de forma expressa a capitalização de juros, quando claramente definidas as taxas aplicáveis ao contrato, a periodicidade da capitalização, o valor da dívida, o prazo para pagamento e os encargos incidentes sobre a contratação. Confira-se, a propósito, a ementa em que firmada a referida tese: CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO. 1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros. 2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos", métodos usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933. 3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada". [...] (REsp 973.827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012) No mesmo diapasão, em outra oportunidade, também em julgamento de recurso sob a sistemática de recurso repetitivo (Tema 953), foi reafirmada a possibilidade de cobrança de juros capitalizados nos contratos de mútuo quando presente expressa pactuação (2a Seção, REsp. 1.388.972/SC, rel. Min. Marco Buzzi, DJe de 13/3/2017). Pois bem, no caso dos autos, ante os elementos de convicção reunidos pelos próprios agravantes, vê-se expressa a cláusula que prevê capitalização de juros, bem como as cláusulas em que definidas as taxas incidentes, a periodicidade da capitalização, o valor da dívida, os prazos para pagamento e os encargos respectivos. Do conjunto dessas estipulações tiveram os recorrentes prévio e inequívoco conhecimento. Não só. Expressaram induvidoso consentimento (Termo de opção da Tabela Price – Id 152453079, p. 1, do processo de referência) ao que restara ajustado no contrato de mútuo que firmaram com a agravada. Dessa forma, em exame preliminar da matéria, não identifico abusividade ou excesso de cobrança, em razão da incidência da cláusula definidora da forma de cobrança de juros, nas prestações mensais a que se comprometeram a pagar os devedores. Sobre o tema, destaco claros julgados deste Tribunal de Justiça, abaixo transcritos: CIVIL, DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO CUMULADA COM CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. PRETENSÃO REVISIONAL. CLÁUSULAS FINANCEIRAS. SALDO DEVEDOR. JUROS REMUNERATÓRIOS. SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO. TABELA PRICE. CAPITALIZAÇÃO. CONSIGNAÇÃO DAS PARCELAS INCONTROVERSAS. AUTORIZAÇÃO (CC, ART. 335; CPC, ART. 539). ELISÃO DOS EFEITOS DA MORA. TUTELA PROVISÓRIA SOB A FORMA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO E PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. INDEFERIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A inviabilidade de inserção da pretensão consignatória em uma das situações previstas no artigo 335 do estatuto civil, elidindo a verossimilhança da argumentação aduzida e a plausibilidade do direito controvertido, obsta a concessão de antecipação de tutela destinada a, mediante recolhimento do ofertado mediante apuração aleatória pelo obrigado sem compasso com o contratado, obstar a irradiação dos efeitos da mora por não traduzir o oferecido importância apta a transmudar-se em forma de extinção da obrigação e por não se afigurar revestida de sustentação a desconsideração do contratado como pressuposto apto a legitimar a consignação incidental de importe desconforme com o avençado e seu manejo como instrumento de liberação do obrigado. 2. A utilização da consignação como forma de extinção da obrigação tem como pressuposto a aferição da ocorrência de alguma das situações delineadas pelo artigo 335 do Código Civil, consoante expressamente prescreve o artigo 539 do estatuto processual, derivando dessa regulação que, não se divisando nenhuma das hipóteses individualizadas pelo dispositivo material como aptas a legitimarem a consignação das prestações remanescentes que estão debitadas ao mutuário, à medida que o credor não está se recusando a receber as prestações nos parâmetros contratados (inciso I), os pagamentos podem ser efetuados normalmente através da rede bancária (inciso II), não remanesce dúvida acerca da pessoa do credor e da sua legitimidade para receber as prestações em aberto (incisos III e IV) e não pende litígio sobre o objeto do pagamento, entendido litígio, na dicção legal, como disputa acerca da titularidade do crédito (inciso V), não se afigura viável sua concessão em sede de antecipação de tutela, independentemente do valor ofertado, quando formulado o pedido consignatório cumulado com revisional ante a inverossimilhança da argumentação desenvolvida. 3. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1422505, 07064369320228070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2022, publicado no DJE: 2/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. REVISÃO DE CLÁUSULAS. PRELIMINARES. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TAXAS ANUAL E MENSAL. DUODÉCUPLO. COBRANÇA AUTORIZADA. TARIFA DE REGISTRO DO CONTRATO. PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COMPROVAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE SEGUROS. PACTUADA LIVREMENTE. [...] III - As disposições do Dec. 22.626/33 não se aplicam às instituições financeiras. Não há, no processo, prova da taxa de juros utilizada, nem da alegada cobrança abusiva. O julgamento repetitivo do e. STJ no REsp 1061530/RS não se aplica às cédulas de crédito bancário IV - A capitalização mensal de juros, em cédulas de crédito bancário, é admitida pelo art. 28, § 1o, inc. I, da Lei 10.931/04. V - Consoante o entendimento firmado pelo STJ no julgamento do REsp 973.827/RS, pelo rito do art. 543-C do CPC, a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual é permitida em contratos celebrados após 31/03/00. Havendo cláusula com taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, considera-se contratada a capitalização (Súmulas 539 e 541). REsp 1.388.972/SC (Tema 953) julgado pelo rito dos recursos repetitivos. VI - O e. STF reconheceu a constitucionalidade do art. 5o da MP 2.170-36/01 no julgamento do RE 592.377/RS, rito do art. 543-B do CPC. VII - (Acórdão 1228140, 07174256320198070001, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 14/2/2020) Anoto, por fim, não ser dado ao Poder Judiciário interferir na relação jurídica que estabeleceram as partes entre si, para modificar os termos da avença, que, conquanto respeite os limites da legalidade, se mostrou, depois de contratada, em valoração subjetiva dos devedores, representativa de abuso. Ausente flagrante abusividade, não há que se falar na probabilidade do direito, sustentada pelos agravantes. Nesse mesmo sentido, inviável a pretensão de impedir a eventual negativação de seus nomes nos cadastros de proteção ao crédito, pois a agravada, como credora, ao assim proceder, apenas exercerá de forma regular seu direito à proteção do crédito, em decorrência de eventual existência de débito pendente de quitação, cuja ilegalidade na cobrança não se logrou ser demonstrada. Não está demonstrada, portanto, a probabilidade do direito e de provimento do recurso para suspender a cobrança das parcelas ajustadas para pagamento do preço do imóvel adquirido pelos agravantes, bem como para evitar a inscrição dos seus nomes em cadastros protetivos de crédito, porque não há plausibilidade no reconhecimento da abusividade da cláusula de juros remuneratórios do mútuo contratado e do direito de consignação, em juízo, do valor de prestação diverso daquele estipulado em contratado, mediante cálculo unilateral e pessoalmente realizado. Em relação ao segundo requisito - perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo -, imbricado está ao da probabilidade do direito, de modo que ambos devem estar cumulativamente demonstrados, para que se possa conceder efeito suspensivo ao recurso ou antecipar a tutela recursal. No que concerne ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo consigno que não o tenho por evidenciado, porquanto situação de perigo não se pode configurar por genéricas assertivas, como “com os abusos praticados pela empresa recorrida” ou se encontram “em dificuldade para manter sua adimplência e consequentemente alcançar a quitação total”, lançadas pelos agravantes sem maior esforço argumentativo. Trata-se, portanto, de baldada alegação fática, porque desprovida do necessário lastro probatório. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível que indeferem tutela de urgência, quando não atendidos os requisitos legais cumulativamente erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. (...) 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). (...) (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Logo, não identifico, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários para concessão da tutela de urgência liminarmente requerida em razões recursais. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oportunamente, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 16 de março de 2023. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora